Tribunal: TJMT
Processo: 1040416-13.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040416-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINA CEOLLE DA CUNHA CRUZ SOARES - CPF: 026.986.811-95 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

REGINA CEOLLE DA CUNHA CRUZ SOARES

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PKL ONE PARTICIPACOES S.A., ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO
SEVERO
DA RENDA LÍQUIDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÍVIDAS PARTICULARES. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS E RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADA. EXCLUSÃO LEGAL DAS PARCELAS DE CRÉDITO CONSIGNADO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDIMENTO REMANESCENTE SUPERIOR
AOS PARÂMETROS DO
DECRETO 11.150/2022
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021, sob a alegação de superendividamento. A autora afirmou comprometer 189,24% de sua renda líquida com descontos em folha e requereu a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos, a designação de audiência com todos os credores, inclusive o Banco do Brasil, e a homologação de plano judicial compulsório de pagamento. A sentença entendeu não configurada a condição de superendividamento e afastou a aplicação do procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão dos empréstimos consignados na análise do superendividamento frustra a finalidade da Lei no 14.181/2021; (
ii
) estabelecer se o comprometimento da renda justifica a limitação da margem consignável e o reconhecimento da condição de superendividamento; (
iii
) verificar se houve cerceamento de defesa diante da omissão quanto ao pedido de inclusão do Banco do Brasil no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 exige a demonstração de que o pagamento das dívidas de consumo compromete o mínimo existencial do consumidor, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022, com redação atualizada pelo Decreto no 11.567/2023.

As parcelas de crédito consignado regidas por legislação específica são expressamente excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022.

A renda líquida remanescente da autora, ainda que reduzida após descontos, permanece superior ao parâmetro normativo do mínimo existencial, não configurando superendividamento nos termos legais.

Não há comprovação nos autos de que as demais dívidas comprometam efetivamente a subsistência da autora e de sua família, tampouco tentativa prévia de renegociação administrativa, como exige o art. 54-C, I, do CDC.

A limitação da margem consignável não pode ser imposta judicialmente no âmbito da repactuação por superendividamento, pois é regida por legislação específica aplicável aos servidores públicos municipais.

A ausência de apreciação do pedido de inclusão do Banco do Brasil no polo passivo não configura cerceamento de defesa, pois sua eventual inclusão não alteraria o resultado do julgamento, dado o não preenchimento dos requisitos legais para reconhecimento do superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Não se caracteriza superendividamento quando a renda líquida do consumidor permanece superior ao mínimo existencial fixado em R$ 600,00, mesmo após descontos de empréstimos consignados, os quais são legalmente excluídos da análise; não há obrigação judicial de limitar margem consignável fora dos parâmetros legais específicos; a ausência de análise de inclusão de litisconsorte não gera nulidade quando não há prejuízo ao resultado da demanda.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A, 104-B, 54-C, I;

Decreto no 11.150/2022,
arts
. 3o e 4o, parágrafo único, I, "h";

Decreto no 11.567/2023, art. 3o;

CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, 1007432-44.2023.8.11.0041;

TJMT, 1042345-18.2024.8.11.0041;

TJMT, 1004520-95.2024.8.11.0055;

TJMT, 1044967-70.2024.8.11.0041;

TJMT, 1030170-09.2024.8.11.0003;

STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por REGINA CEOLLE DA CUNHA CRUZ SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência de Adequação de Margem Consignável ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência de Adequação de Margem Consignável ajuizada por REGINA CEOLLE DA CUNHA CRUZ SOARES em face de BANCO DAYCOVAL S.A e outros. Alega que após a perda de um de seus vínculos empregatícios, sofreu significativa redução em sua renda, o que a impossibilitou de honrar os compromissos financeiros assumidos junto às instituições requeridas.

Sustentou que os descontos em sua folha de pagamento comprometem 189,24% de sua renda familiar, afetando seu mínimo existencial. Aduziu que celebrou contratos de empréstimos com os requeridos, utilizando a margem consignável disponibilizada pela Secretaria do Município, com pagamento mediante desconto em folha.Afirmou que foi autorizado o bloqueio da margem em consignação na folha de pagamento pelos órgãos responsáveis (RH) acima do limite legal, o que estaria acarretando seu endividamento excessivo.

Informou que sua remuneração líquida, após os abatimentos contributivos e obrigatórios, perfaz a quantia de R$ 2.280,39, que após os descontos dos empréstimos consignados em folha,
sobra para seu sustento e de sua família o valor de R$ 1.395,66,
que estão comprometidos com dívidas particulares e com as dívidas junto à conta salário.Requereu, liminarmente, a limitação dos valores cobrados mensalmente a 30% de sua renda até o julgamento da presente ação. No mérito, pleiteia a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC, a inversão do ônus da prova, a revisão das cláusulas contratuais abusivas e a sujeição dos credores a plano de pagamento compulsório com parcelas limitadas a 30% de sua remuneração – id no192865894.

A decisão de id no 193595897 indeferiu a tutela de urgência e designou audiência conciliatória para o dia 11.06.2025.

O BANCO DAYCOVAL S.A. apresentou contestação (id no 196000562), arguindo preliminarmente, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; a inépcia da inicial; a falta de condições da ação por inadequação do procedimento especial de repactuação; a impossibilidade de cumulação de pedidos de limitação de margem consignável no procedimento de repactuação de dívidas; a impugnação à justiça gratuita; a impugnação ao valor da causa.

No mérito, sustentou a regularidade da contratação, a inexistência de desconto acima da margem disponível, a observância do princípio do pacta sunt servanda, a impossibilidade de antecipação da tutela e a necessidade
de aplicação do princípio da causalidade para afastar condenação em honorários de sucumbência.

O
BANCO MASTER S.A e PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A
. apresentaram contestação conjunta (id no 197148050), arguindo preliminarmente, a impugnação à justiça gratuita; a ilegitimidade passiva da PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A.; a ilegitimidade passiva do BANCO MASTER por inaplicabilidade para operações de crédito consignado regido por lei específica; a falta de interesse processual; e) carência da ação.

No mérito, sustentaram a legalidade da contratação, a ciência da autora quanto às condições contratuais, a inaplicabilidade da repactuação de dívidas, a inexistência dos requisitos para inversão do ônus da prova e para antecipação da tutela.

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. apresentou contestação (id no 197324974), arguindo preliminarmente, a ilegitimidade passiva por exclusão das dívidas de empréstimo consignado; o não preenchimento dos requisitos do Decreto no 11.150/22; impugnação à justiça gratuita.

No mérito, sustentou a aplicação do princípio do pacta sunt servanda, a concessão de crédito responsável, a ausência de comprovação de superendividamento, a impugnação aos valores apresentados na inicial e o não cabimento da antecipação de tutela.

O
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
apresentou contestação (id no197748413), arguindo preliminarmente, a inépcia da petição inicial; a falta de interesse processual; a impugnação à justiça gratuita.

No mérito, sustentou que a parte autora não possui cadastro na plataforma do réu, a legalidade da contratação, a impossibilidade de alteração do contrato, a impossibilidade de limitação do mínimo existencial em 35% dos rendimentos e a improcedência da condenação em honorários advocatícios.

A
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. apresentou contestação (id no 199441828), sustentando a legitimidade dos débitos da autora, no montante de R$ 5.581,88, oriundos de consumo regular de energia e de um parcelamento outrora pactuado e confessadamente inadimplido.

Aduziu que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito configurou exercício regular de direito e que não poderia o Juízo impor o parcelamento de dívidas referentes ao consumo regular de energia.

Ofereceu condições para o parcelamento: R$ 200,00 à vista e o restante, acrescido de juros de financiamento no valor de R$ 785,91, totalizando R$ 6.167,79, em 27 parcelas.

Realizada audiência de conciliação (id no 197196904), esta restou infrutífera.

A parte autora apresentou impugnação às contestações (ids no 202397360, 202397370, 202397374, 202399606 e 202399614), refutando as preliminares suscitadas e reiterando os argumentos expostos na inicial.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental, a ser acostadas pelas partes, no prazo delineados na Lei Processual Civil, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de Processo Civil. Assim, inviável a inversão o ônus da prova.

Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que as partes acostaram documentos idôneos ao julgamento do feito.

I – DAS PRELIMINARES

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva da PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A., tenho que há prevalência, considerando que conforme holerite acostado, quem procedeu a contratação foi a parte autora com o Banco MASTER S.A., responsável pelo produto
CredCesta
, pelo que, deverá ser excluído do polo passivo da ação. Proceda-se as anotações necessárias.

Quanto à impugnação à justiça gratuita, mantenho a concessão do benefício à parte autora, considerando a comprovação da hipossuficiência no id no 192865902, conforme já reconhecido na decisão de id no 193595897. A matéria foi alcançada pela preclusão temporal, diante da ausência de interposição de recurso pelo deferimento.

Por fim, rejeito a impugnação ao valor da causa, pois o valor atribuído pela parte autora está em consonância com o proveito econômico pretendido, em relação a todas as partes requeridas, devendo ser mantido.

Quanto aos demais argumentos preliminares, estão entrelaçados com o mérito e merecerão análise em conjunto.

II – DO MÉRITO

A questão central da presente demanda consiste em verificar se a parte autora se enquadra na condição de superendividada, nos termos da Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O art. 54-A, §1o, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, define o superendividamento como
"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, regulamentou a Lei do Superendividamento e estabeleceu em seu art. 3o que "no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor equivalente a
R$

600,00 (seiscentos reais)".

O art. 4o do referido Decreto dispõe que:

"Art. 4o. Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

[...]

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e"

No caso em análise, a parte autora alega que sua remuneração líquida, após os abatimentos contributivos e obrigatórios, perfaz a quantia de R$ 2.280,39, e que após os descontos dos empréstimos consignados em folha,
sobra para seu sustento e de sua família o valor de R$ 1.395,66.

Em que pese a situação financeira da parte autora alterou, como constantes dos holerites de 2023 em relação a 2025, há que se esclarecer que débitos referentes a consignação, não se enquadram em dívida para caracterizar o
superendividamento..

Ademais, conforme disposto no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022, as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica não são computadas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial.

Assim, excluindo-se os descontos relativos aos empréstimos consignados, a parte autora dispõe de renda mensal ainda mais elevada,
muito superior ao valor de R$ 600,00 estabelecido como mínimo existencial
enão se verifica, no caso concreto, a situação de superendividamento que justifique a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

Importante ressaltar que a parte autora não demonstrou de forma clara e específica como as dívidas contraídas, fora as consignadas, que comprometam seu mínimo existencial, limitando-se a alegações genéricas.

Quanto ao pedido de limitação da margem consignável a 30% da renda da parte autora, verifica-se que tal pretensão não encontra amparo legal no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

A limitação da margem consignável é regida por legislação específica, que estabelece percentuais máximos para descontos em folha de pagamento.

No caso dos servidores públicos do Município de Cuiabá, o Decreto Municipal no 5.412/2013, alterado pelo Decreto no 8.935/2022, estabelece que a soma mensal das consignações facultativas não excederá a 55% da remuneração líquida do servidor, sendo 35% para empréstimos consignados, 10% para cartão consignado de benefício e 10% para operações com cartões de crédito e de benefícios.

Em relação aos contratos firmados com as instituições financeiras requeridas, verifica-se que se tratam de empréstimos consignados e cartão de benefício, que são regidos por legislação específica e não se submetem ao procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022 e não há nos autos comprovação de que os descontos realizados pelas instituições financeiras requeridas ultrapassem os limites legalmente estabelecidos para cada modalidade de crédito.

Quanto à dívida junto à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente ao consumo regular de energia elétrica, verifica-se que não se trata de operação de crédito, mas sim, de serviço essencial prestado mediante contraprestação.

Não há nos autos elementos que demonstrem a abusividade das condições oferecidas pela ENERGISA para o parcelamento da dívida, nem comprovação de que o pagamento dessas parcelas comprometeria o mínimo existencial da parte autora, considerando que sua renda mensal, mesmo após todos os descontos, é superior a R$ 1.395,66.

Inexiste comprovação de que os descontos realizados pelas instituições financeiras requeridas ultrapassem os limites legalmente estabelecidos para cada modalidade de crédito.

Também não comprovou ter tentado renegociar as dívidas administrativamente antes de ajuizar a presente ação, conforme preconiza o art. 54-C, I, do CDC, que estabelece como direito do consumidor "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e repactuação da dívida, entre outras medidas".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1085, estabeleceu que
"são lícitos os descontos de parcela de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1o do artigo 1o da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

Portanto, não restou demonstrado nos autos que a parte autora se encontra em situação de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022, uma vez que sua renda líquida, mesmo após o pagamento das dívidas e despesas mensais, é suficiente para garantir seu mínimo existencial, especialmente considerando a exclusão das parcelas decorrentes de operações de crédito consignado da aferição do comprometimento do mínimo existencial.

E, assim, não se justifica a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, nem a limitação da margem consignável a 30% da renda da parte autora.

Posto isso e por tudo que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autora, conforme definido na Lei no 14.181/2021 e no Decreto no 11.150/2022.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 310362450), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Caracterização do superendividamento e necessidade de repactuação

2. Abrangência das dívidas a serem consideradas no superendividamento
e
limitação da margem consignável

3
. Necessidade de inclusão do Banco do Brasil no polo passivo

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja designada nova audiência de conciliação com a presença de todos os credores, incluindo o Banco do Brasil, para análise da proposta de plano de pagamento apresentada pela autora, com aplicação da Lei no 14.181/21 e adequação da margem consignável, reconhecendo-a como superendividada e com direito ao plano judicial compulsório, limitando os descontos a 30% de sua renda.

Recurso tempestivo (ID. 310362453) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 311752377).

Contrarrazões apresentadas pelo MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (ID. 310362454), pelo BANCO DAYCOVAL S/A (ID. 311557854), pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A (ID. 313634366) e pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ID. 313713862), todas pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

REGINA CEOLLE DA CUNHA CRUZ SOARES

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PKL ONE PARTICIPACOES S.A., ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por REGINA CEOLLE DA CUNHA CRUZ SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência de Adequação de Margem Consignável ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

A Apelante, em suma, defende que a interpretação restritiva adotada pelo juízo a quo quanto ao conceito de superendividamento e mínimo existencial frustra a finalidade da Lei no 14.181/2021.

Sustenta que a exclusão dos débitos consignados da análise do superendividamento ignora sua realidade financeira e a complexidade de sua situação.

Argumenta que a limitação da margem consignável é instrumento essencial para a concretização dos objetivos da lei, não podendo ser vista como pedido isolado, mas como mecanismo complementar ao processo de repactuação.

Por fim, alega que houve omissão do juízo em analisar o pedido de emenda à inicial para inclusão do Banco do Brasil no polo passivo, o que configuraria cerceamento de defesa.

Lado outro, os Apelados asseveram, em síntese, que a Apelante não preenche os requisitos para ser considerada superendividada nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022, uma vez que sua renda líquida, mesmo após os descontos, é superior ao valor estabelecido como mínimo existencial (R$ 600,00).

Argumentam que as operações de crédito consignado são expressamente excluídas da aferição do mínimo existencial pelo art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h" do Decreto no 11.150/2022.

Sustentam, ainda, que os contratos foram celebrados de forma regular, respeitando os limites legais de margem consignável, e que a Apelante não comprovou o comprometimento efetivo de seu mínimo existencial. Ao fim, pedem o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses recursais.

1. Caracterização do superendividamento e necessidade de repactuação

A Apelante sustenta que a interpretação restritiva adotada pelo juízo a quo quanto ao conceito de superendividamento e mínimo existencial frustra a finalidade da Lei no 14.181/2021, que visa proteger o consumidor em situação de vulnerabilidade financeira.

A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduziu o conceito de superendividamento no ordenamento jurídico brasileiro, definindo-o no § 1o do art. 54-A do CDC:

"Art. 54-A. [...]

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação."

O Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, regulamentou o referido dispositivo legal, estabelecendo em seu art. 3o que "no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".

A questão central trazida pela Apelante diz respeito à adequação desse valor como parâmetro para definição do mínimo existencial, considerando as particularidades do caso concreto.

O mínimo existencial, enquanto expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, compreende um conjunto de prestações materiais mínimas necessárias para assegurar a cada pessoa uma vida digna. Trata-se de conceito que, embora possa ser parametrizado por meio de valores monetários, deve ser analisado à luz das circunstâncias concretas de cada caso.

No caso em análise, conforme se extrai dos autos, a Apelante é servidora pública municipal e, segundo informações constantes em sua petição inicial
(id.
310361887
)
, sua remuneração líquida, após os abatimentos contributivos e obrigatórios, perfaz a quantia de R$ 2.280,39 (dois mil, duzentos e oitenta reais e trinta e nove centavos).

Após os descontos dos empréstimos consignados em folha, resta para seu sustento e de sua família o valor de R$ 1.395,66 (mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), que, segundo alega, estão comprometidos com dívidas particulares e com as dívidas junto à conta salário

(ID.
310361891
)
.

Esse valor, embora possa ser considerado insuficiente para uma vida confortável, é significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023 (R$ 600,00), não caracterizando, portanto, situação de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021.

A jurisprudência desta Corte tem se orientado nesse sentido:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidor militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas, fundado na alegação de superendividamento, com base nos
arts
. 54-A e seguintes do CDC, acrescidos pela L. no 14.181/2021. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante se encontra em situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial, de modo a justificar a limitação dos descontos em folha de pagamento. III. Razões de decidir 3. A Lei no 14.181/2021 assegura proteção ao consumidor superendividado, condicionada à demonstração de que o pagamento das dívidas compromete o mínimo existencial, fixado pelo Decreto no 11.150/2022 em R$ 600,00 mensais. 4. No caso, a renda líquida do apelante, após descontos, alcança R$ 2.932,08, montante superior ao parâmetro normativo do mínimo existencial. 5. A ausência de comprovação de que os descontos inviabilizam a subsistência
familiar afasta a caracterização da situação de superendividamento nos moldes legais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se configura superendividamento quando a renda líquida do consumidor, ainda que parcialmente comprometida por empréstimos consignados, permanece acima do mínimo existencial fixado por norma regulamentadora. 2. A constatação do superendividamento exige demonstração de que os compromissos financeiros assumidos comprometem, de forma substancial, a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, inc. XII, e 54-A, § 1o; Decreto no 11.150/2022, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1007432-44.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 23.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1042345-18.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.02.2025." (N.U 1004520-95.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025) (grifo nosso)

Ademais, a Apelante não comprovou que esse valor remanescente seria insuficiente para arcar com suas necessidades básicas, limitando-se a alegar genericamente sua condição de superendividada e apresentar uma tabela com despesas mensais que totalizam R$ 2.910,00 (dois mil, novecentos e dez reais), sem, contudo, apresentar documentos comprobatórios dessas despesas.

Nesse sentido, é importante destacar que a repactuação de dívidas prevista na Lei do Superendividamento não tem como objetivo eximir o consumidor do pagamento de suas obrigações, mas sim estabelecer condições mais favoráveis para que possa adimplir suas dívidas sem comprometer sua subsistência.

Para tanto, é necessária a demonstração objetiva da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento da subsistência digna, o que não foi suficientemente comprovado nos autos.

2.
Abrangência das dívidas a serem consideradas no superendividamento e limitação da margem consignável

A Apelante argumenta que a exclusão dos débitos consignados da análise do superendividamento ignora sua realidade financeira e a complexidade de sua situação, defendendo que a análise deve considerar o impacto cumulativo de todas as dívidas.

O art. 4o do Decreto no 11.150/2022 estabelece expressamente:

"Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as
parcelas das dívidas:

[...]

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica;"

A exclusão das operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial tem fundamento na própria natureza dessas operações, que já possuem regulamentação específica e limites legais de comprometimento da renda do consumidor.

Essa exclusão não significa, contudo, que o consumidor não possa buscar a revisão de contratos de empréstimo consignado por meio de outras vias processuais, quando identificadas cláusulas abusivas ou ilegalidades.

Significa apenas que, para fins de caracterização do superendividamento e aplicação do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, essas operações não são consideradas na aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem se manifestado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidor público aposentado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 330, IV, e art. 485, I, do CPC), em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021, sob alegação de comprometimento de 96,96% da renda líquida mensal. O Apelante requereu, entre outros pedidos, o reconhecimento de cerceamento de defesa, a aplicação do rito especial da Lei do Superendividamento, a limitação de descontos mensais a 40% da renda, a declaração de inconstitucionalidade de decretos presidenciais e a reformulação do plano de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de perícia contábil; (
ii
) estabelecer se é possível aplicar o rito da Lei no 14.181/2021 às dívidas oriundas exclusivamente de crédito consignado; (
iii
) determinar se houve violação ao mínimo existencial diante da renda líquida comprometida; (
iv
) verificar se o plano apresentado atende aos requisitos legais para homologação judicial compulsória; e (v) analisar a alegação de inconstitucionalidade dos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa, pois a instrução probatória é própria da segunda fase do procedimento de
superendividamento (art. 104-B do CDC), a qual não foi atingida diante da inadequação do plano inicial. 4. A Lei no 14.181/2021 não se aplica a dívidas oriundas de crédito consignado, conforme expressa exclusão prevista no art. 4o, parágrafo único, I, "h", do Decreto no 11.150/2022, regulamentador do mínimo existencial. 5. Os contratos de empréstimo consignado são regulados por legislação específica (Lei no 10.820/2003), a qual já limita o comprometimento da renda e visa prevenir o superendividamento, sendo lícita a margem consignável utilizada. 6. O Apelante não demonstrou situação concreta de superendividamento nos termos do § 1o do art. 54-A do CDC, tampouco apresentou prova mínima de suas despesas básicas ou impacto efetivo no sustento próprio e de eventual núcleo familiar. 7. O plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos do art. 104-A e § 4o do art. 104-B do CDC, pois não garante a liquidação integral das dívidas em até cinco anos, limitando-se à genérica proposta de redução de descontos a 40% da renda. 8. A alegação de inconstitucionalidade dos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 não se sustenta, por carecer de fundamentos técnicos e jurídicos suficientes, não havendo pronunciamento do STF pela suspensão de sua eficácia até o momento. 9. A limitação de descontos a 40% dos rendimentos líquidos carece de amparo legal, sobretudo diante da legalidade dos contratos consignados celebrados dentro da margem prevista em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A produção de provas técnicas no rito da Lei no 14.181/2021 só é cabível na fase judicial de tratamento, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento em fase anterior. 2. A Lei do Superendividamento não se aplica às dívidas oriundas de crédito consignado, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022. 3. Não se caracteriza superendividamento quando não demonstrada a insuficiência para custear o mínimo existencial, especialmente quando a renda líquida do consumidor ultrapassa o parâmetro de R$ 600,00 definido por decreto. 4. O plano de pagamento judicial compulsório deve prever a quitação integral das dívidas no prazo legal e garantir ao menos o principal corrigido, sendo incabível plano genérico de limitação de descontos sem cálculo efetivo. 5. Os Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 possuem presunção de constitucionalidade, cuja superação exige argumentos técnicos e robustos, ausentes no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 330, IV; 485, I; 355; 370; 85, § 11; 98, § 3o; CDC,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A, 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, I, "h"; Decreto no 11.567/2023, art. 3o; Lei no 10.820/2003. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAC 1001560-14.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 19.02.2025; TJ/SP, RAC 1028496-40.2023.8.26.0576, Rel. Desa. Sandra Galhardo Esteves, j. 07.11.2024; STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 09.03.2022. (N.U 1044967-70.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

No caso em análise, a maior parte das dívidas da Apelante decorre de operações de crédito consignado, as quais, conforme demonstrado, são
expressamente excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento
(ID.
310361891
)
.

Quanto às demais dívidas, como a fatura de energia elétrica junto à Energisa, no valor de R$ 5.581,88 (cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), não há elementos nos autos que demonstrem que seu pagamento comprometeria o mínimo existencial da Apelante, considerando o valor remanescente após os descontos dos empréstimos consignados.

Portanto, ainda que se considere a totalidade das dívidas da Apelante, incluindo aquelas não sujeitas ao procedimento de repactuação, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem o comprometimento efetivo do mínimo existencial, nos termos exigidos pela Lei do Superendividamento.

No caso dos servidores públicos do Município de Cuiabá, o Decreto Municipal no
11.178/2025
, estabelece que a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder a 35% (trinta e cinco por cento)

da remuneração líquida do servidor, sendo 3
0
% (trinta por cento) para
consignações facultativas e
previstas no art. 3o
do referido decreto
, com exceção daquelas previstas nos seus incisos I e II
e
5% (cinco por cento) para as consignações facultativas previstas no inciso II do art. 3o
também do
decreto
.

Portanto, os contratos de crédito consignado já possuem regulamentação específica, que estabelece limites máximos de comprometimento da renda do tomador, não se justificando sua inclusão no âmbito da Lei do Superendividamento, que visa proteger consumidores em situação de vulnerabilidade que não possuem mecanismos específicos de proteção.

Nesse sentido, esta Câmara já decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO N. 11.150/2022. AUSÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto por servidor público estadual aposentado contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, ajuizada em face de instituições financeiras. O autor alegou comprometimento de 76,34% de sua remuneração líquida por dívidas no valor mensal de R$ 4.651,08, permanecendo com valor remanescente de R$ 1.927,50. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de
defesa para análise de superendividamento; (
ii
) saber se o autor preenche os requisitos legais para caracterização do superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021 e do Decreto n. 11.150/2022; e (
iii
) saber se é aplicável a limitação de descontos consignados quando preservado o mínimo existencial estabelecido normativamente. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, uma vez que a análise do superendividamento pode ser realizada através de provas documentais e cálculos aritméticos simples com base nos holerites e contratos apresentados, observando-se os princípios da economia e celeridade processuais. 4. A caracterização do superendividamento exige demonstração inequívoca da impossibilidade de quitação das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial, conforme definido pelo art. 54-A, § 1o, do CDC e regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, que estabelece o valor de R$ 600,00 mensais como mínimo existencial. 5. No caso concreto, o valor líquido remanescente de R$ 1.927,50 representa quantia mais de três vezes superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido, não havendo comprovação de impossibilidade de arcar com despesas básicas ou comprometimento da dignidade da pessoa humana. 6. Os descontos consignados estão dentro dos limites estabelecidos pelo Decreto Estadual n. 691/2016, que prevê margem independente de 35% para operações de crédito com instituições bancárias, não concorrendo com percentuais adicionais para cartões consignados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A prova pericial é dispensável para análise de superendividamento quando as provas documentais e cálculos aritméticos são suficientes para verificação do comprometimento do mínimo existencial. 2. A caracterização do superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021 exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial fixado objetivamente em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022. 3. O mero comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados não configura superendividamento quando preservado o mínimo existencial legalmente estabelecido." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.150/2022, art. 3o; Decreto Estadual n. 691/2016, art. 24; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1019240-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2025; TJ-MT, N.U 1002025-35.2024.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2025; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL n. 10068907720228110003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024. (N.U 1030170-09.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025)

Portanto, não há que se falar em inclusão dos contratos de crédito consignado no âmbito da Lei do Superendividamento, uma vez que esses contratos já possuem regulamentação específica, que estabelece limites máximos de comprometimento da renda do tomador.

3
. Necessidade de inclusão do Banco do Brasil no polo passivo

Por fim, a Apelante alega que houve omissão do juízo a quo em analisar o pedido de emenda à inicial para inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, o que configuraria cerceamento de defesa.

De fato, consta dos autos (ID. 310362417) petição da Apelante requerendo a inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que também possui contrato de crédito ativo junto à referida instituição financeira.

No entanto, a sentença recorrida não fez menção expressa a esse pedido, limitando-se a julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autora.

Ocorre que, conforme já demonstrado, a Apelante não se enquadra na condição de superendividada nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022, uma vez que sua renda líquida, mesmo após os descontos, é superior ao valor estabelecido como mínimo existencial (R$ 600,00), e as operações de crédito consignado são expressamente excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Assim, ainda que o Banco do Brasil S/A fosse incluído no polo passivo da demanda, essa inclusão não alteraria a conclusão de que a Apelante não se enquadra na condição de superendividada, não havendo, portanto, prejuízo efetivo decorrente da omissão do juízo a quo em analisar expressamente esse pedido.

Ademais, é importante destacar que, nos termos do art. 104-A do CDC, o procedimento de repactuação de dívidas pressupõe a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, o que não inclui, conforme já demonstrado, as operações de crédito consignado, que são expressamente excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial pelo art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h" do Decreto no 11.150/2022.

Portanto, ainda que se reconheça a omissão do juízo a quo em analisar expressamente o pedido de inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo da demanda, essa omissão não configura cerceamento de defesa capaz de justificar a anulação da sentença, uma vez que não há prejuízo efetivo para a Apelante.

Conclusão
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Deixo de
major
ar
os honorários de sucumbência
, visto que não
fixados pelo Juízo de 1o Grau
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025